Tribunal: TJDFT
Processo: 0748403-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0748403-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEONARDO HOMEM DE FARIA MARTINS DESPACHO Chamo o processo à ordem. O pedido recursal do DETRAN e do DISTRITO FEDERAL, caso acolhido, poderá alcançar a esfera jurídica da correquerida AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Desse modo, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a instituição financeira para se manifestar, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta. Retire-se da pauta de julgamento de 09.02.2022. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito